Tribunal: TJMT
Processo: 1030250-92.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030250-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCINEIA PORFIRIA DA SILVA GOMES - CPF: 056.108.251-05 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA registrado(a) civilmente como RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT e condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária de R$ 1.687,50, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se os honorários advocatícios fixados em percentual sobre condenação de valor reduzido podem ser majorados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece a regra geral de fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

4. O Tema Repetitivo nº 1.076/STJ admite a aplicação excepcional do art. 85, § 8º, do CPC.

5. O proveito econômico de R$ 1.687,50 gera honorários de aproximadamente R$ 253,12, valor incompatível com a remuneração do trabalho desenvolvido pelo advogado.

6. A atuação profissional abrangeu a fase de instrução, inclusive com participação na prova pericial. A verba honorária deve observar o grau de zelo, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

7. A natureza alimentar dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 14, do CPC, e a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, prevista no art. 133 da CF/1988, reforçam a necessidade de remuneração compatível, sem gerar enriquecimento sem causa.

8. A fixação da verba em R$ 1.339,07, correspondente a uma Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT, mostra-se adequada e proporcional ao trabalho realizado, à natureza da causa e ao zelo profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para fixar os honorários por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório e a aplicação do critério percentual resultar em verba incompatível com o trabalho desenvolvido. 2. A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a natureza alimentar dos honorários e a vedação ao enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 133; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A, 11 e 14; Lei nº 6.194/1974.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.076;
N.U 1010854-64.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Jucineia Porfiria da Silva Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 1.687,50, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, a apelante insurge-se quanto à verba honorária sucumbencial, sustentando que o percentual de 15% fixado sobre o valor da condenação resulta em quantia ínfima, de apenas R$ 253,12, insuficiente para remunerar de forma condigna o trabalho desenvolvido por seu patrono ao longo de todas as fases do processo. Defende que, diante do valor irrisório da condenação, deve ser afastado o critério percentual do art. 85, § 2º, do CPC, e aplicada a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do mesmo diploma, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da natureza alimentar dos honorários, ressaltando, ainda, que obteve êxito integral quanto ao reconhecimento do direito à cobertura securitária. Requer, também, o arbitramento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 364742410).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A matéria devolvida resume-se à adequação da verba honorária, arbitrada em 15% sobre o valor atualizado da condenação, e à possibilidade de sua majoração por apreciação equitativa.

A sentença condenou a apelada ao pagamento de indenização securitária de R$ 1.687,50, valor apurado pela aplicação do percentual tabelar correspondente à lesão no ombro direito e do grau de repercussão funcional médio (50%) atestado em perícia, nos termos da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 474 do STJ. O percentual de 15% sobre essa base resulta em honorários de aproximadamente R$ 253,12, antes da atualização.

Cumpre definir se a aplicação do critério percentual do art. 85, § 2º, do CPC, sobre base de cálculo tão reduzida, atende à finalidade remuneratória da verba, ou se o caso atrai a fixação equitativa do § 8º.

A regra geral determina o arbitramento sobre o valor da condenação, no intervalo de 10% a 20%. Ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.076, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a aplicação cogente desse critério quando há condenação ou proveito econômico mensurável, ressalvando, porém, a hipótese excepcional do § 8º para as causas em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou o valor da causa, muito baixo.

O caso concreto enquadra-se nessa exceção, na medida em que o proveito econômico de R$ 1.687,50 é de tal modo reduzido que a incidência do percentual legal, ainda que em 15%, conduz a verba de pouco mais de duzentos e cinquenta reais, sem correspondência mínima com o trabalho desenvolvido. O patrono atuou em toda a instrução, inclusive na fase pericial, com formulação de quesitos e acompanhamento do laudo, e, conforme a própria narrativa dos autos, buscou previamente a satisfação do direito na via administrativa antes de recorrer ao Judiciário.

Registre-se que o afastamento do critério percentual decorre do caráter irrisório do próprio proveito econômico que lhe serve de base, premissa que legitimamente atrai a apreciação equitativa, nos termos da segunda tese do Tema 1.076. Fixada a verba por equidade, sua quantificação observa os critérios do § 2º, grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido, além do piso introduzido pelo § 8º-A.

Esta Quarta Câmara de Direito Privado tem admitido a majoração equitativa nas hipóteses em que o percentual incidente sobre base diminuta resulta em remuneração aviltante, conforme precedente recente:

“[...] O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório. A fixação de honorários em 10% sobre valor diminuto da causa gera quantia incompatível com a adequada remuneração do advogado. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC. A atuação profissional abrangeu medidas na esfera administrativa, evidenciando maior empenho na solução do litígio. A jurisprudência admite a majoração da verba honorária quando fixada em valor irrisório, mediante arbitramento por equidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo e a aplicação do critério percentual resultar em verba irrisória. A fixação da verba honorária deve assegurar remuneração digna ao advogado, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. [...]

(N.U 1010854-64.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)”

A natureza alimentar dos honorários (CPC, art. 85, § 14) e a indispensabilidade do advogado à administração da justiça (CF, art. 133) reforçam a exigência de remuneração digna, sem ensejar enriquecimento sem causa. Esse equilíbrio recomenda a fixação da verba em patamar que supere a quantia irrisória decorrente do cálculo percentual.

Merece reforma, portanto, a sentença nesse ponto, para majorar a verba honorária sucumbencial devida pela apelada ao patrono da apelante, fixando-a, por apreciação equitativa, em R$ 1.339,07 (mil, trezentos e trinta e nove reais e sete centavos), correspondente a uma Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT, montante adequado e proporcional ao zelo profissional, à natureza da causa e ao trabalho realizado.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para majorar a verba sucumbencial, fixada por apreciação equitativa, em R$ 1.339,07 (mil, trezentos e trinta e nove reais e sete centavos).

Deixo de fixar honorários recursais, em atenção ao tema 1.059/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026